Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que substituiu empresa no polo passivo da demanda e indeferiu pedido de inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à legitimidade passiva da empresa inicialmente indicada, à existência de grupo econômico, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à hipossuficiência técnica da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se vislumbra omissão quando o acórdão expressamente examinou os fundamentos da ilegitimidade da empresa inicialmente indicada, destacando a ausência de vínculo contratual, de integração à cadeia de consumo e de ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. O aresto também consignou que a inversão do ônus da prova, além de não ser automática nas relações de consumo, exige demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações. No caso concreto, a prova necessária à demonstração da natureza reparadora da cirurgia encontra-se sob o domínio probatório da própria autora, razão pela qual foi corretamente mantida a distribuição ordinária do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada os pontos controvertidos, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.